Tribunal: TJPA
Processo: 0817519-65.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0817519-65.2017.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANGELA MARIA PINHEIRO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPORÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO
RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO – CLASSE
ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO
ART. 33 DA LEI 7.442/10. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO
PRESTADO, PARA EFEITOS E PERCEPÇÃO DO ART – ADICIONAL POR TEMPO
DE SERVIÇO. CONCEDIDO. O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO
SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO AFASTA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DES
VANTAGENS INERENTES AO CARGO.
MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. COISA JULGADA. INVIÁVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DIFERENÇAS DO PERÍODO RETROATIVO DEVIDAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A omissão da parte apelada em não proceder ao pagamento da gratificação de escolaridade se renova mês a mês, caracterizando relação de trato sucessivo. Nesse compasso, não existindo a negativa expressa da administração pública em efetuar o pagamento da gratificação pretendida, a prescrição atinge apenas o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme disposição contida na súmula 85 do STJ.

2. A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo, conforme Súmula 383 do STF.

3. No caso concreto, reconhecido o direito pleiteado por intermédio do referido remédio constitucional, impetrado em 2016, aplica-se o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 da data da impetração contados cinco anos para trás, ou seja, 26.04.2011 a 26.04.2016.

4. “Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada. ”

5. Em remessa necessária. No que se refere aos honorários advocatícios fixados, considerando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível e em remessa necessária, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado nos autos, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da ação de cobrança de gratificação de escolaridade (gratificação de nível superior) proposta por ÂNGELA MARIA PINHEIRO DE LIMA.

Narra a autora, em síntese,
que impetrou mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Estado Pará, em 26/04/2016, processo nº 0005023-04.2016.8.14.0000, pleiteando o direito a perceber a Gratificação de Nível Superior prevista no Art. 140, Inciso III, do RJU paraense, eis que ingressou como professora Nível ensino médio, e que, em virtude da Lei de Diretrizes Básicas da Educação (N° 9394/2006) dispor que para o exercício do cargo de Professor mister se faz a habilitação em grau superior, não poderia continuar a Lei n° 5351/86 ao contrário dispondo, haja vista ter a União competência privativa para legislar sobre a matéria, também havendo pleiteado o direito de receber a Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, nos termos do art. 131 e §§1º e 2º, da Lei nº 5.810/94.

Sustenta que, ao referido
mandamus
foi concedida a Segurança, mediante o Acórdão nº. 169.239, que concedeu a Impetrante o direito a perceber a verba denominada Gratificação de Escolaridade, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do seu vencimento-base, com reflexo na parcela Adicional Tempo de Serviço, determinando-se ao ESTADO DO PARÁ o cumprimento da respectiva obrigação de fazer.

Explica, ainda, que, com o advento da Lei nº 9.394/1996 (Diretrizes e Bases da Educação) que exigiu graduação em nível superior aos professores, e com a adequação dos professores à tal exigência, restou líquido e certo o direito a perceberem a gratificação de nível superior.

Assevera, porém, que se criou um impasse, visto que o RJU determina o pagamento de 80% (oitenta por cento) e o PCCR (lei nº 7.442/2010) prevê a gratificação de nível superior de forma progressiva de 10% (dez por cento ao ano) limitada a 50% (cinquenta por cento), razão pela qual o TJE resolveu a questão através do Pleno conforme Acórdão acima, entendendo que cabe às professoras contratadas em regime temporário, apenas a Gratificação Progressiva.

Recorda que foi admitida no serviço público em 24/06/1992 e distratada em 30/01/2017, conforme portarias que anexa, e que não pode usufruir das referidas gratificações, somente do retroativo, haja vista que tal direito fora reivindicado antes do rompimento do vínculo, tendo, pois, direito à Gratificação

Progressiva com o referido Adicional por Tempo de Serviço desde 26.04.2011, ou seja, cinco anos anteriores à impetração do antedito
mandamus
.

Alega que a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública incidentes no momento da condenação, isto é, na fase de conhecimento, é objeto do TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL (Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009), cujo mérito ainda será analisado pelo Plenário da E. Corte, e que, devido à indefinição, ainda, pelo STF, sobre o índice de correção dos débitos da Fazenda Pública antes da inscrição em precatório, a Autora utiliza-se do INPC para atualizar a presente.

Requer, com isso, a condenação do réu ao pagamento retroativo das diferenças das verbas denominadas Gratificação de Nível Superior e Adicional por Tempo de Serviço, no quinquídio antecedente à data da impetração do referido Mandado de Segurança, ou seja, desde a data de 26.04.2011, no valor de 166.521,30 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta centavos), conforme planilha de cálculo que anexa à inicial.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE O PLEITO INICIAL para determinar ao ESTADO DO PARÁ que pague à AUTORA as parcelas de Gratificação de Escolaridade (nível Superior) Progressiva e de Adicional por Tempo de Serviço a ela devidas e não pagas, a contar de 26.04.2011 até a data da impetração do Mandado de Segurança referido
supra
, em 26.04.2016, nos termos do pedido na inicial. Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de 20.09.2017, correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE).

Condeno ainda o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do inciso I do §3º do art. 85, do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), cfe. despacho-mandado de ID 2054353, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I.

Sem reexame necessário (art. 496, §2º, do CPC).

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado,

arquivando-se oportunamente.

P.R.I.C.”

Em suas razões recursais aduz o seguinte:
prescrição do fundo do direito; inexistência de direito à obtenção da vantagem pretendida; vantagem inerente a ocupante de cargo público;
proibição de invocar a equidade como fator de reajuste salarial; aplicabilidade da
SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF;
poder-dever do administrador de atuar de acordo com o princípio da legalidade estrita.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO.

Primeiramente, quanto a alegação de prescrição entendo que não merece ser acolhida.

Ocorre que a omissão da parte apelada em não proceder ao pagamento da gratificação de escolaridade se renova mês a mês, caracterizando relação de trato sucessivo. Nesse compasso, não existindo a negativa expressa da administração pública em efetuar o pagamento da gratificação pretendida, a prescrição atinge apenas o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme disposição contida na súmula 85 do STJ, a seguir transcrita:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Outro fator que merecer ser destacado em que na hipótese de anterior impetração de mandado de segurança, esse interrompe o prazo prescricional relativo à pretensão de ressarcimento dos valores pagos a menor nos cinco anos anteriores à impetração, contudo, a contagem
do prazo prescricional da ação de cobrança, interrompida com a impetração da ação constitucional, passa a fluir pela metade, a partir do seu trânsito em julgado, conforme art. 9º do Decreto 20.910/32.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE DOIS ANOS E MEIO ENTRE A DECISÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA E A PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL IGUALMENTE AFASTADA
. PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade do recurso, deve ser ele conhecido.
A arguição feita pela parte recorrente acerca da ocorrência de prescrição do fundo do direito da parte recorrida não se sustenta, haja vista tratar-se de relação de trato sucessivo, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº. 85) no seguinte sentido: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a ”.propositura
No caso dos autos, a reclamante ingressou em com Mandado de Segurança em18.12.2013 face da Diretora Presidente do Paranaprevidencia, autuado junto à 4º Vara da Fazenda Pública de Curitiba sob n° 1309656-5. Em sede do referido Mandado de Segurança foi reconhecido o direito da reclamante ao recebimento do Adicional de Titulação suprimido, limitando-se a condenação às parcelas devidas desde a propositura do até abril de 2016.mandamus Agora nesta demanda, proposta em , foi reconhecido à recorrida o direito ao10.09.2018 recebimento das parcelas de 09.2013 a 11.2013.
A propositura do Mandado de Segurança se presta a interromper o prazo prescricional relativo à pretensão de ressarcimento dos valores pagos a menor nos cinco anos anteriores à impetração, porém, a contagem do prazo prescricional da ação de cobrança, interrompida com a propositura do mandado de segurança, passa a fluir pela metade ( – art. 9º, Decreto 20.910/32) a partir do dois anos e meio trânsito em e não propriamente do julgamento em si – ou da publicação dojulgado do mandado de segurança
acórdão. Nesse sentido, é a uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. 1. A impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que .
Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministroantecedeu a propositura do writ Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013; AgRg no REsp 1.504.829/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 967.324/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017
). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1. A Corte de origem entendeu tratar-se a hipótese dos autos de relação de trato sucessivo e que o prazo prescricional se teria iniciado em janeiro de 2004, por ocasião da implementação dos descontos a título de teto remuneratório estadual introduzido pela Emenda Constitucional 41/2003. 2. "A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ." (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe No presente caso, o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se em janeiro de 2004,4/9/2013.) 3. ocorrendo a interrupção com a impetração do mandado de segurança em janeiro de 2007, após ter transcorrido a primeira metade do lapso quinquenal, e voltou a correr, pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/32, com o trânsito em julgado da decisão da ação mandamental em fevereiro de 2008, findando, assim, em 2010.Como a presente ação foi interposta apenas fevereiro de 2012, indubitáve a ocorrência da prescrição, não havendo falar em afronta à Súmula 383/STF. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1504829/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016). (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0039240-84.2018.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 14.06.2019)

(TJ-PR - RI: 00392408420188160182 PR 0039240-84.2018.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 14/06/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/06/2019).
”

Outrossim, a Súmula 383 do STF consigna ainda, que a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

No caso concreto, reconhecido o direito pleiteado por intermédio do referido remédio constitucional, impetrado em 2016, aplica-se o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 da data da impetração contados cinco anos para trás, ou seja, 26.04.2011 a 26.04.2016.

Por isso, não acolho a alegação de prescrição de fundo do direito.

DO MÉRITO.

Quanto ao mérito, o apelante aduz o seguinte:
inexistência de direito à obtenção da vantagem pretendida; vantagem inerente a ocupante de cargo público; proibição de invocar a equidade como fator de reajuste salarial; aplicabilidade da SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF; poder-dever do administrador de atuar de acordo com o princípio da legalidade estrita.

Em que pese o esforço argumentativo do apelante, relevante destacar de plano que
o direito à gratificação de escolaridade e pedido de averbação do tempo de serviço para efeito de percepção de adicional por tempo de serviço, foram reconhecidos por decisão judicial já revestida da imutabilidade, nos autos do mandado de segurança destacado, nos seguintes termos:

“
Por todo o exposto, feitas as considerações necessárias, encaminho voto no sentido de que
seja CONCEDIDA A SEGURANÇA, para:
1) garantir à autora a percepção da vantagem por conclusão de nível superior, prevista no
art. 33 da Lei 7.442/10.
2) conceder à impetrante o direito à percepção do Adicional por Tempo de Serviço, previsto
no art. 131 da Lei 5.810/94, limitando a percepção de eventuais diferenças à data da
impetração do mandamus.
Sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.
É o voto.
Belém, de de 2016.
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOUR
A
”

Vê-se, portanto que a questão debatida está coberta pela coisa julgada não podendo ser rediscutida. Nesse sentido colaciono precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI ESTADUAL 15.115/2005. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança,
é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Ademais, analisar a pretensão recursal demanda interpretação de legislação local - Lei Estadual 15.115/2005 -, o que é defeso pela Súmula 280 do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

2. Recurso Especial não provido.

(STJ. REsp 1721053/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018).
”

Esta 1ª Turma de Direito Público também tem precedente no mesmo sentido:

“
REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE COBRANÇA. DIRETO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NA AÇÃO MANDAMENTAL. COBRANÇA DAS PARCELAS RETROATIVAS, ANTERIORES A IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso em tela, a autora ajuizou Ação de Cobrança contra o IGEPREV visando pagamento de valores retroativos decorrentes do reconhecimento, em sede de Mandado de Segurança (Proc. nº 0013652-22.1998.8.14.0301), do direito à revisão ao valor pago a título de pensão por morte do ex-segurado policial militar, para que passasse a receber o valor correspondente aos proventos integrais do de cujus.
Conforme documento juntado no autos, a autora comprovou que obteve o reconhecimento na Ação Mandamental, do direito líquido e certo ao percebimento da pensão de forma integral (Id nº 2738552- pág 22), cujo sentença concessiva da segurança, prolatada em 2006, transitou em julgado e o processo se encontra arquivado, logo, não cabe aqui rediscutir matéria ventilada naquela ação constitucional, em respeito ao princípio da coisa julgada
.

2 - Quanto a condenação do IGREPREV ao pagamento de honorários, verifico que o juízo de piso aplicou corretamente o parágrafo 4º, inciso II do art. 85, por se tratar de sentença ilíquida, devendo ser fixado o percentual em fase de liquidação de sentença. Quanto as verbas consectária, também não vejo motivos de reforma, considerando ter sido aplicado o entendimento disposto no Tema 905 do STJ e 810 do STF.

1 - Remessa Necessária pela manutenção da sentença em sua integralidade.

(TJPA. 0001115-84.2008.8.14.0301. Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran. Julgamento em 06/07/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS DE PENSÃO RELATIVOS A DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE ABSOLUTA. CAUSA MADURA. INC. III, DO § 3º, DO ART.1.013 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. DECORRÊNCIA DA SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC.

(...)

5
- A ação ordinária de cobrança do direito a parcelas pecuniárias assegurado na via mandamental não se presta para rediscutir o fundo de direito já reconhecido, do contrário, implicaria em ofensa à coisa julgada material;

6- A condenação na verba honorária é questão inerente ao pedido e decorrente da sucumbência, devendo ser estabelecido com observância do teor do art. 85 do CPC;

7- A pretensão do embargante é a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração;

8- O art. 1.025 do Código de Processo Civil inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos, considerando-se incluídos, no acórdão, os elementos suscitados para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados;

9- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA. 0000502-64.2010.8.14.0301. Relatora Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento em 06/07/2020).”

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. APELAÇÃO.
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR
. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 383 DO STF.
DIREITO A PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR RECONHECIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. DIFERENÇAS DO PERÍODO RETROATIVO DEVIDAS
. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA AO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir.

2. A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo, conforme Súmula 383 do STF.

3. Em 19/05/201 (3732012, 3732012, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-21, Publicado em 2020-10-05)”

Deste modo, deve ser mantida a condenação ao pagamento da gratificação de escolaridade à autora do quinquênio anterior à impetração do mandamus, observadas a data em que obteve a graduação em nível e o advento a lei que institui a gratificação.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

No que se refere aos honorários advocatícios fixados, considerando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o art. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a
Fazenda
Pública
for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...).”

Nesse compasso, os honorários sucumbenciais devem ser fixados na fase de liquidação de sentença.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação cível. Em remessa necessária, reformo parcialmente a sentença para que sejam fixados os honorários sucumbenciais em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação lançada.

É voto.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZIILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020